Tribunal: STF
Processo: ARE 825861
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. MULTA (ASTREINTES) PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão que deferira antecipação de tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.